Tribunal: TJSP
Processo: 1030557-33.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, suscitando preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, que o autor não apresentou prova de que são os proprietários do imóvel e de que a ré está em sua posse - Descabimento – Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada - Documentos coligidos aos autos que não deixam dúvida acerca da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Extinção de Condomínio - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, suscitando preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, que o autor não apresentou prova de que são os proprietários do imóvel e de que a ré está em sua posse - Descabimento – Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada - Documentos coligidos aos autos que não deixam dúvida acerca da composse exercida entre as partes – Demonstração da existência do condomínio, através da apresentação de termo de acordo homologado em Juízo - Documentação juntada aos autos, que não deixa dúvida de que as partes são proprietários do bem e que a apelada lá reside até os dias de hoje, uma vez que foi pessoalmente citada para os termos da demanda – Considerando que a ré usufruiu do imóvel com exclusividade, cabível o arbitramento de aluguel em favor do autor até que ocorra a alienação dos direitos relativos ao bem – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030557-33.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDNEIDE
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MERIVALDO PEREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030557-33.2018.8.26.0224 -CY
2
APELAÇÃO No 1030557-33.2018.8.26.0224
APELANTE: EDNEIDE MARIA DA SILVA
APELADO: MERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
JUÍZA: CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA
VOTO No 21.601
APELAÇÃO Ação de Extinção de Condomínio - Sentença de
procedência - Inconformismo da ré, suscitando preliminar de falta
de interesse de agir e, no mérito, que o autor não apresentou
prova de que são os proprietários do imóvel e de que a ré está em
sua posse - Descabimento Preliminar de falta de interesse de
agir rejeitada - Documentos coligidos aos autos que não deixam
dúvida acerca da composse exercida entre as partes

Demonstração da existência do condomínio, através da
apresentação de termo de acordo homologado em Juízo -
Documentação juntada aos autos, que não deixa dúvida de que as
partes são proprietários do bem e que a apelada lá reside até os
dias de hoje, uma vez que foi pessoalmente citada para os termos
da demanda – Considerando que a ré usufruiu do imóvel com
exclusividade, cabível o arbitramento de aluguel em favor do
autor até que ocorra a alienação dos direitos relativos ao bem
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível do Foro de Guarulhos, em Ação de Extinção
de Condomínio proposta por MERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS contra EDNEIDE
MARIA DA SILVA, que julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de
aluguel fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), devidos a partir da citação e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computados da data da sentença, até a
desocupação do imóvel. Em razão da sucumbência, foi a ré condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030557-33.2018.8.26.0224 -CY
3
Apela a ré arguindo preliminar de falta de interesse de
agir. No mérito, alega, em síntese, que o apelado não trouxe aos autos provas inequívocas
de serem as partes legítimos proprietários do bem imóvel e de que somente a recorrente
esteja em sua posse, devendo ser reconhecida a carência da ação ou sua improcedência.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado, ocasião em que o agravado arguiu preliminar de não conhecimento do
recurso.
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
não
comporta
acolhimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Inicialmente,
rejeito
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões.
Isto porque, ficou claramente expressos nas razões da
apelação os motivos pelos quais a ré pretende a reforma da sentença no ponto em que
alega a não comprovação da propriedade e de que a apelante está residindo no imóvel, de
modo que existe fundamentação de fato e direito, nos termos do artigo 1.010, incisos II e
III do Código de Processo Civil, o que autoriza o conhecimento do recurso.
Igualmente, fica rejeitada a preliminar de falta de
interesse de agir arguida nas razões de apelação.
Isto porque, nos autos da Ação de Reconhecimento e
Dissolução de União Estável, foi homologado judicialmente o acordo firmado entre as
partes no sentido da partilha do único bem imóvel, na proporção de 50% (cinquenta por
cento) para cada um, sendo que com a dissolução da união, a ré passou a usufruir de forma
exclusiva do bem, fato esse não negado por ela na contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030557-33.2018.8.26.0224 -CY
4
É certo que a propriedade imobiliária é comprovada
mediante o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que embora não se
possa falar em condomínio, pois não registrada a escritura definitiva de compra e venda, o
fato é que as partes exerceram a composse sobre o bem comum, o que é suficiente para se
admitir a inicial e conhecer do pedido de extinção de condomínio dos direitos sobre o
imóvel.
Ora, o autor comprovou a existência do condomínio, o
que fez através da apresentação de termo de acordo homologado em Juízo (cfr. fls. 14/18),
sendo que a documentação juntada aos autos, não deixa dúvida de que as partes são
proprietários do bem e que a apelada lá reside até os dias de hoje, uma vez que foi
pessoalmente citada para os termos da demanda (fls. 38), não havendo que se falar em falta
de interesse de agir.
Superada a questão prejudicial, passo à análise do
mérito do recurso.
Em relação ao arbitramento de aluguel, é de se
considerar que o condomínio (ou a composse) se estabelece quando a mesma coisa
pertencer a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma o direito proporcional sobre o todo
em cada uma de suas partes.
Nesse sentido, dispõe o artigo 1.314 do Código Civil,
que:
“Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua
destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com
a indivisão, reivindicála de terceiro, defender a sua posse e
alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030557-33.2018.8.26.0224 -CY
5
Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a
destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a
estranhos, sem o consenso dos outros”.
Em outras palavras, os condôminos podem usufruir
da coisa comum, desde que o exercício de seu direito não iniba o direito dos outros,
respondendo cada qual pelos frutos que percebeu, conforme previsto no artigo 1.319,
também do Código Civil, in verbis:
“Cada condômino responde aos outros pelos frutos que
percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.
Na hipótese dos autos, o autor comprovou a existência
do condomínio, o que fez através da apresentação de termo de acordo homologado em
juízo (cfr. fls. 14/18) e como o imóvel está sendo usufruído de forma exclusiva pela
apelada, plenamente cabível o arbitramento de aluguel em favor do autor, até que ocorra a
alienação dos direitos relativos ao bem.
Aliás, como bem salientado pelo MM. Juízo de 1o
Grau: “Com efeito, a parte ré em sua contestação não manifestou interesse na aquisição
da parte do imóvel pertencente ao autor. Desse modo, estando usufruindo com
exclusividade do imóvel, deverá pagar aluguel ao requerente, sob pena de caracterizar-se
o enriquecimento ilícito. (...) Assim, considerando-se que a ré reside, com exclusividade
no imóvel, fato não contestado pela requerida, esta será responsável pelo pagamento do
aluguel correspondente a R$500,00 ao requerente.” (cfr. fls. 73/74).
A propósito, a respeito do tema, “mutatis mutandis”,
confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Ação movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030557-33.2018.8.26.0224 -CY
6
em face de ex-companheiro que ocupa exclusivamente do
imóvel. Possibilidade. Aluguel corresponde à obtenção dos
frutos pelo compossuidor que não exerce a posse direta sobre o
bem, sob pena de se prestigiar o enriquecimento ilícito do
ocupante. Exegese do art. 1319 do CC. Aluguéis devidamente
arbitrados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação Cível no
1002539-26.2015.8.26.0347, 6a Câmara de Direito Privado,
Relatora ANA MARIA BALDY, j. 23/08/2019).
Indiscutível, portanto, o direito do autor à pretendida
extinção do condomínio e recebimento de indenização pelo uso exclusivo da apelada sobre
o imóvel.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, os honorários
advocatícios ficam definitivamente fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade processual.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator